Tribunal: STF
Processo: HC 258437
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 994.417/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    Agravo regimental improvido (doc. 6).



    Ao final, busca-se:



    A) A concessão da MEDIDA LIMINAR, face à existência do fumus boni iuris e periculum in mora, para reconhecer o bis in idem apontado pela defesa do paciente e, consequentemente, aplicar a redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, de modo que a pena do paciente seja redimensionada e, o regime inicial de cumprimento da pena adequado ao novo quantum de pena fixado;



    B) No mérito, pede-se a confirmação do pedido liminar (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de IVENS FERREIRA NUNES em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.23.093760-9/001.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, porquanto houve bis in idem, pois a quantidade de drogas foi considerada na primeira fase da dosimetria da pena para exasperar a pena-base e, na terceira, para afastar o tráfico privilegiado.



    Requer, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    O writ não merece prosperar.



    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 955.703/MG.



    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 2 — grifos meus e no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Verifiquei, ainda, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, que aquele Tribunal não conheceu do referido Habeas Corpus 955.703/MG, uma vez que a condenação ora impugnada já havia transitado em julgado e não foi identificada nenhuma ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator